Tribunal: TJMT
Processo: 0004570-84.2016.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004570-84.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA GALVAO DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 819.716.562-91 (APELADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO INEXISTENTE – ÔNUS NÃO SATISFEITO PELA PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO
MORAL IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta TIM CELULAR S. A., visando reformar a sentença, de Id. n.o 77384968, prolatada pelo Juízo 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 0004570-84.2016.8.11.0002, movida por MARIA ANTONIA GALVÃO DE OLIVEIRA MOREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida indicada nos autos, bem como condenar a ré/recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, de Id. n.o 77384971, a apelante defende a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o ato ilícito e o nexo causal, de modo que a condenação no pagamento dos danos morais deve ser rechaçada.

Sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 77384976, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente a inicial e a condenou ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor R$4.000,00 (quatro mil reais).

Pois bem.

tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa de justa causa para a cobrança da dívida.

Na hipótese dos autos, a parte autora relata que houve a negativação do seu nome pela requerida, por débito no importe de R$49,90 que alega desconhecer e juntou aos autos o extrato de Serasa de Id. n.o 77381343.

A empresa requerida, no entanto, nada trouxe aos autos para comprovar a legalidade do débito discutido, além de suas próprias alegações.

Com efeito, entendo que merece ser mantido o julgamento da Magistrada
a quo
, pois a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes.

Em resumo, tem-se que a ilegalidade da medida se apresenta pelo fato de a empresa de telefonia cobrar do consumidor dívida inexistente e, ainda, desta operação resultar em inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Para o caso, o STJ tem pacificado entendimento de que o dano moral proveniente de negativação indevida é presumido, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal. Vejamos alguns precedentes:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa
.
Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito
”. (...) 5. Recurso especial provido.”
(REsp no. 608.918/RS, 1a Turma/STJ, Rel. Min. José Delgado, julgamento 20/05/2004, DJe 21/06/2004 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
COBRANÇA INDEVIDA
(...)
DANO MORAL IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O STJ pacificou o entendimento de que, no caso dos autos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilega
l
. (...) 6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.”
(AgRg no AREsp no. 401.564/RJ, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/04/2014, DJe 08/05/2014 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. (...)
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ
. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. (...) 5.
Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. 6. A apreciação da alegada contrariedade ao texto constitucional extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp no. 399013/PE, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014 – sem grifos no original).

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pela recorrente diante da negativação indevida do nome do autor/recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano, é
in re ipsa
.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau,
cuja minoração é pretendida no apelo
.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo consumidor, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$4.000,00 (quatro mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos (RAC no 2468/2011; RAC no 50.796/2017; RAC no 39.154/2017; RAC no 57.111/2017; RAC no 55.613/2017; RAC no 55.250/2017; RAC no 51.698/2017; RAC no 45.527/2017).

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente o pleito inaugural.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono do recorrida de R$1.000,00 (um mil reais) para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021